Tribunal: TJSP
Processo: 2115315-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115315-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
AMPLITUDE
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
EIRELI,
é
agravado
MUNICÍPIO DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115315-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21824
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115351-47.2020.8.26.0000
Comarca: SUMARÉ
Agravante:
AMPLITUDE
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
EIRELI
Agravado: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Juiz (a) da causa: ANA LUCIA GRANZIOL
Voto no 21824 JV
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
CONTRA
FAZENDA
PÚBLICA.
PESSOA
JURÍDICA. Decisão que indeferiu pedido de
concessão
dos
benefícios
da
assistência
judiciária gratuita. Pedido de desistência do
recurso.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Amplitude Engenharia e Construções Eireli,
contra decisão lançada nos autos da Execução de Título
Extrajudicial contra a Fazenda Pública que indeferiu pedido de
gratuidade de justiça formulado pela agravante.
Aduz a agravante, em síntese, que restou
evidente a demonstração momentânea de sua incapacidade
financeira fruto da situação excepcional crise financeira instaurada pela pandemia da Covid-19. Na hipótese da
manutenção do indeferimento da justiça gratuita, pugna pelo
diferimento das custas ao final do processo ou ainda, o
parcelamento das custas iniciais.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115315-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21824
3
Às
fls.
131,
sobreveio
petição
do
agravante informando que não tem mais interesse no presente
feito, requerendo assim, a desistência do agravo de instrumento.
O artigo 998 do Código de Processo Civil
dispõe que “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a
anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Assim, diante da petição supra, não tendo
mais o agravante interesse no julgamento do recurso, não existe
mais motivo para a sua apreciação.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo
a desistência, restando prejudicado o exame do recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator